Tribunal: TJES
Processo: 5001094-52.2021.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-52.2021.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELANTE: NILDA RABELO SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE CONFERIU EFEITOS INFRINGENTES PARA DEFERIR O PEDIDO FORMULADO E DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PENHORADOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM RECURSOS ANTERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A questão atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais já foi alvo de outras decisões anteriores, tanto em 1º Grau como no âmbito Recursal, tratando-se de rediscussão de matéria já decidida.

2)
Especificamente no âmbito deste Sodalício, foi julgado o Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0004795-85.2017.8.08.0024, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, que conheceu parcialmente do recurso também interposto pelo ora agravante e, no tocante ao mérito, negou-lhe provimento.

Verifica-se que desde o julgamento do agravo de instrumento anterior, este Órgão Colegiado já havia identificado a preclusão acerca da discussão dos honorários arbitrados, objeto do cumprimento de sentença, originário do presente recurso.

3)
Nada obstante, no julgamento do agravo de instrumento nº 5006907-72.2021.8.08.0000, sob a Relatoria do eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, também foi negado provimento ao recurso também interposto pela ora Agravante. Por ocasião do referido julgamento, restou evidenciada a tentativa da embargante em tentar “desconstituir a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios” e entendendo que as decisões proferidas em primeira instância foram suficientes para dar substrato à tal condenação e, por conseguinte, não entendo merecer acolhida a tese da Recorrente quanto à suposta inexistência do título judicial.

4)
Verifica-se que a parte Recorrente não enfrenta os fundamentos da decisão impugnada, mas, em verdade, tenta rediscutir matéria amplamente debatida e decidida por ocasião de outras decisões anteriores.

5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
contra a r. sentença ID 6835648, proferida nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NILDA RABELO SANTOS
, onde foi julgada procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) da apelada para com a apelante, sendo esta também condenada ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, os quais foram fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, acostadas acostadas no ID 6835653, a apelante argumenta, em síntese: i) Ausência de falhas na prestação de serviços, pois a negativa de contratação de linha não foi comprovada; ii) que os fatos narrados não passam da esfera do mero aborrecimento; iii) ausência de comprovação do nexo causal, iv) inexistência de danos morais; e v) necessidade de redução do quantum indenizatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, trago parte do que restou consignado na sentença recorrida:

“
[...] A questão é singela.

A parte requerida não comprova de forma idônea a higidez das cobranças, sendo que a autora já havia realizado o pagamento da quantia devida, mas mesmo assim continuava sendo cobrada por débito inexistente, o que a fez ser impedida de contratar novos serviços telefônicos.

Neste contexto, tendo em vista que a parte autora foi submetida ao constrangimento de não conseguir contratar serviços de telefonia por conta de um débito injustamente atribuído a ela, entendo que a mesma faz jus à indenização.

A indenização, todavia, deve ser concebida a partir do art. 944 e ss. do Código Civil, devendo ser fixada de acordo com os critérios definidos na doutrina e na jurisprudência, a saber: a extensão do dano; as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos; as condições psicológicas das partes; o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Sendo assim, diante das condições apresentadas nos autos, considero suficiente para cobrir os danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil) reais para a requerente, valor suficiente se considerado o grau médio de violação à sua honra.

Desta forma, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONDENANDO A RÉ À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS no importe de R$3.000,00, incidindo juros a partir da citação e correção monetária a partir da data da presente sentença.

Declaro inexistente o débito de R$52,99.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação.. [...]” (ID 6835648)

Tal com o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão tanto da inexistência do débito discutido, até porque, esta questão sequer foi objeto recurso, quanto do cabimento da indenização fixada, e do valor a ela atribuído (R$ 3.000,00 - três mil reais).

As provas apresentadas pela parte autora nos ID’s 6835470 e 6835471 mostram que esta recebeu notificação do Serasa para quitação da integralidade de seus débitos, os quais incluíam o de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), cuja inexistência foi declarada em sentença, sendo a ela concedido o prazo de pagamento até o dia 18.09.2017, e a quitação realizada em 04/08/2017, ou seja, bem antes do prazo concedido.

Assim, indubitável a quitação de todos os débitos da apelada para com a apelante desde 04.08.2017, sendo desabida e ilegal supressão do direito de aquisição de nova linha telefônica, por meio da compra do chip, situação que não poderia ocorrer nem mesmo na existência de débito.

Embora a apelante alegue que não tenha se negado à venda de uma nova linha telefônica (chip) a apelada, não é o que se colhe das provas dos autos, o que evidencia estar aquela faltando com a verdade.

O documento ID 8874173 – ficha de atendimento no Procon -, o qual não foi impugnado pela Apelante no momento oportuno, e nem mesmo neste recurso sob análise, comprova de forma indubitável a negativa, bem como o compromisso da desta em, no prazo de 24 horas, liberar a compra do chip.

É bom ressaltar que, mesmo se houvesse a pendência de débito, não poderia a apelante se recusar a venda, a teor do que estabelece o art. 42 do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de
constrangimento
ou ameaça.”

O artigo 71 do mesmo diploma legal vai além e tipifica como crime cobranças realizadas por meio de ameaça, coação,
constrangimento
,
afirmações falsas incorretas ou enganosas
ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor a situação vexatória ou atrapalhe sua rotina de trabalho ou lazer.

Por sua vez, a Lei 12.529/2011, que “[...] Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dá outras providências [...]”, estabelece de forma categórica em seu art. 36, inciso I, §3º, inciso XII que:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I -...

§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica:

...

XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais;

Ressalta-se ainda que a hipótese é de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do CDC.

Assim, ainda que na pendência de débito, o que não ocorreu no caso em apreço, não poderia a apelante ter se recusado a vender o chip de telefone para a apelada, restando evidente os danos morais causados, os quais foram arbitrados dentro da razoabilidade.

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral como qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária", e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (...).

Quando se cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: "caráter punitivo" para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o "caráter compensatório" para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (Pereira, Caio Mário da Silva; Tepedino, Gustavo. Responsabilidade Civil. 12ª.ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:Forense, 2018.p. 77/78 - livro digital)

Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO. - A cobrança indevida por dívida inexistente, por si só, causa dano moral, pois para quem é honesto e se preocupa em manter o seu bom nome, o risco de ter o nome incluído em cadastros de restrição ao crédito, mesmo com base em dívida contestada, é grave e causa inegável abalo emocional, constrangimento, aflição, angústia e sofrimento, não se caracterizando como mero aborrecimento. - Ademais, há evidente perda de tempo útil, pois a parte autora tentou resolver a questão na esfera administrativa por ter sido agredida pela má-fé gerencial da parte ré, sem obter qualquer resultado, tendo que ingressar em juízo para se ver livre das cobranças indevidas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.060919-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA FALHA NO SERVIÇO. TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. VALORES COBRADOS A MAIOR. DEVER DE INDENIZAR MATERIALMENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se os autos de recurso de apelação cível interposto em contrariedade à sentença proferida pelo juízo da vara única da Comarca de lavras da mangabeira/ CE, que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta pelo recorrente em face do banco bradesco s/a. 2. No presente caso, a controvérsia consiste em analisar a legalidade das cobranças das tarifas bancárias em conta bancária do recorrente, bem como a existência de responsabilidade civil do banco demandado pelos eventuais danos materiais e morais alegados pelo requerente. 3. Configurada a falha na prestação de serviço, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, nos termos da Súmula nº 479 do stj: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Apesar de haver efetiva contratação da tarifa pelo apelante, os valores efetivamente descontados mensalmente da conta bancária do autor encontram-se em patamar superior ao contratado. Logo, ainda que se declare a regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da abusividade dos valores cobrados pela instituição financeira. 5. Quanto aos danos materiais, é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, seguindo o entendimento firmado no AERESP 676.608/RS, devendo ocorrer de forma simples até março de 2021 e em dobro de abril/2021 até a efetiva cessação dos descontos, em conformidade com a modulação dos efeitos do citado acórdão. 6. Quanto aos danos morais, considerando a jurisprudência desta câmara, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, as circunstâncias do caso concreto, arbitro o quantum reparatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar suficiente, razoável e proporcional à reparação do dano extrapatrimonial sofrido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 0201351-62.2022.8.06.0114; Lavras da Mangabeira; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 14/03/2024; Pág. 160)

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da improcedência, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 15%(quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO DE
VISTA
DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, nos autos da “ação declaratória de Inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada em seu desfavor por
NILDA RABELO SANTOS
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito de R$52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, os quais foram fixados em R$3.000,00 (três mil reais).

A eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, votou no sentido de negar provimento ao recurso, por meio do qual apenas a condenação por danos morais foi impugnada, por compreender que “não poderia a apelante ter se recusado a vender o chip de telefone para a apelada, restando evidente os danos morais causados, os quais foram arbitrados dentro da razoabilidade”.

Todavia, da análise dos argumentos e dos elementos de prova produzidos no curso da instrução processual, alcanço solução diversa daquela exarada pela eminente Desembargadora Relatora.

Da narrativa contida na exordial extrai-se que o alegado abalo moral decorre da negativa, por parte da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
da venda de um chip de telefonia celular à autora.

O motivo da recusa teria sido a existência de um débito pretérito, não reconhecido pela requerente, no valor de R$52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) (evento nº 6835472).

Em sede de defesa, a requerida confirma a inexistência de débito em nome da autora, que havia saldado suas pendências junto à operadora de telefonia em 04/09/2017, com o pagamento do valor de R$321,18 (trezentos e vinte e um reais e dezoito centavos) referente a faturas atrasadas (eventos nº 6835470 e nº 6835471).

Sustenta, também, que diante da negativa de venda do chip entrou em contato com a central de atendimento da requerida, que lhe teria comunicado que o problema seria resolvido em um dia. Porém, ao se dirigir novamente à loja para aquisição da nova linha, foi informada que a restrição em seu nome subsistia.

Nesse contexto, embora se reconheça o transtorno causado à requerente, considero que a situação sob exame não enseja a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Isso porque, afora a negativa de venda, a autora não narrou nenhuma circunstância excepcional ou vexatória capaz de configurar lesão aos seus direitos da personalidade. Também não há notícias de efetivos prejuízos causados em decorrência da recusa momentânea da venda da linha telefônica móvel.

Não houve constrição patrimonial ou inscrição indevida do nome da autora em cadastro de restrição ao crédito, tampouco resta configurado o denominado desvio produtivo do consumidor, visto que a própria autora afirma que entrou em contato uma única vez com a central de atendimento buscando solucionar a questão.

Assim, em que pese a aparente existência de erro operacional da requerida, tal circunstância, no caso concreto, não extrapolou o conceito de mero a, razão pela qual deve ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de compensação por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA, CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CONSTRANGIMENTO EM DESFAVOR DO AUTOR. DESVIO PRODUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÕES QUE NÃO ULTRAPASSAM OS MEROS ABORRECIMENTOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A cobrança indevida, por si só, não gera ao consumidor danos morais se desacompanhada de prova de eventual negativação de seu nome ou de outros meios de cobrança que impliquem restrição de direitos, decréscimo patrimonial forçado capaz de afetar a subsistência ou constrangimento que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Para que fique configurado o dano extrapatrimonial por desvio produtivo do consumidor, afigura-se necessária a demonstração de que o tempo despendido para a tentativa de resolução administrativa da questão seja de fato intolerável e desarrazoado, ou seja, a perda de tempo deve ser tal que supere o limite do que se espera quando o consumidor busca tratativas administrativas com o fornecedor, não bastando a mera frustração da razoável tentativa de solução extrajudicial do impasse. (TJMG; APCV 5003853-52.2017.8.13.0145; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 20/03/2024; DJEMG 21/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. (I) Relação de consumo. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c pedidos de condenação em obrigação de fazer e de indenização por danos morais. (II) Sentença de parcial procedência, declarando inexigíveis os valores cobrados, rejeitados os danos morais. Insurgência do autor, que busca ver fixada indenização pelos danos morais que diz ter suportado. Irresignação impróspera. (III) Ainda que efetivamente tenha havido falha, pela ré-fornecedora, na prestação de seus serviços, consistente na persistência de cobrança de débitos quitados por força de acordo extrajudicialmente entabulado entre as partes, nem por isso houve grave violação psíquica ao consumidor. Apelante que sequer chegou a pagar os valores indevidamente cobrados, tampouco fora publicamente exposto pela cobrança indevida, mediante inclusão de seus dados em rol de maus pagadores. Autor-recorrente que, ademais, não comprovou ter desperdiçado quantidade desarrazoada de tempo para solução da celeuma, capaz de configurar o assim denominado desvio produtivo ou perda do tempo livre. Hipótese que traduz mero dissabor quotidiano, típico e corriqueiro numa sociedade de massas. (IV) Recurso desprovido, com condenação do autor, derrotado na esfera recursal, nos ônus da sucumbência em grau de recurso. (TJSP; AC 1002760-12.2023.8.26.0320; Ac. 17751654; Limeira; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 04/04/2024; DJESP 12/04/2024; Pág. 1927)

Diante do exposto, por compreender que a situação vivenciada pela autora configura um mero dissabor cotidiano, peço vênia à eminente Relatora para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência conforme arbitramento levado a efeito em primeiro grau, ressalvada a exibilidade da verba em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça à sucumbente.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO

(Divergência –
Julgamento Estendido
)

Os autos vieram conclusos a este Gabinete em razão da regra prevista pelo art. 942 do CPC/15.

Relembro tratar-se de Recurso de Apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra a sentença que julgou procedente a pretensão de NILDA RABELO SANTOS para declarar a inexistência do débito de R$ 52,99 e condenar a ora apelante o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00.

A eminente Relatora negou provimento ao apelo interposto por entender que ao negar a venda de uma nova linha telefônica à apelada em razão de débito pretérito já quitado, a empresa recorrente submeteu a consumidora recorrida em constrangimento passível de indenização, tendo sido acompanhada pelo ilustre Des. Carlos Simões Fonseca.

Na sequência, o ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou divergência para dar provimento ao apelo interposto e, assim, julgar improcedentes os pedidos autorais.

Após analisar atentamente os autos, adianto que acompanharei a divergência inaugurada pelo ilustre Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, nos termos a seguir.

No caso em apreço, embora não se afaste a adversidade sofrida pela apelada diante da negativa de aquisição de nova linha telefônica por parte da empresa apelada, não se identifica situação que ultrapasse o aborrecimento cotidiano, passível de indenização pro dano moral.

Nesse sentido, o mero aborrecimento ou dissabor causado por descontentamentos cotidianos não dão ensejo à reparação moral, mas, por outro lado, ensejariam o enriquecimento sem causa da parte que pretende a reparação em tais circunstâncias

Dito isso, é certo que os fatos narrados e as provas acostadas não se mostram suficientes a demonstrar a violação da honra da apelada ou mesmo qualquer sofrimento psicológico pelo qual tenha passado, ainda que se possa afirmar que os eventos narrados tenham lhes causado aborrecimentos ou dissabores.

Nestes termos, a mera negativa de venda da linha telefônica por parte a apelante, sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo advindo de tal conduta, por si só, não configura lesão aos direitos da personalidade.

Por conseguinte, tem-se que a esfera moral da apelada permaneceu hígida, pois os transtornos decorrentes dos fatos narrados não passaram de aborrecimentos cotidianos.

Nesses termos, pedindo vênias a eminente Relator
a
,
acompanho
na íntegra
a
divergência
inaugurada pelo Des. Fernando Estavam Bravin Ruy
para
d
ar provimento ao apelo interposto.

É como voto.

Respeitosamente, acompanho o voto de relatoria, para conhecer e negar provimento ao recurso.